Tribunal: TJES
Processo: 0013454-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013454-15.2019.8.08.0024

APELANTE
:
BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESEMBARGADOR DESIGNADO P/ O ACÓRDÃO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO D
A POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 01/2018 -
- EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME.

1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. - Hipótese em que o Edital nº 01/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente da PMES, é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. - A eliminação da apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, e a decisão de indeferimento de sua
pretensão está
devidamente fundamentada.

4. - Além da previsão legal, o edital do concurso público estabelece de forma expressa os critérios objetivos para
a
realização do exame. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e as divergências quanto às características que levaram
à
contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação não modificam o fato de que o agravante
foi
reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades, resultando, portanto, em sua exclusão do certame.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para redigir o acórdão.

Vitória/ES,
_______
de
________
de 20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013454-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA SIQUEIRA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013454-15.2019.8.08.0024

APELANTE
:
BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESEMBARGADOR DESIGNADO P/ O ACÓRDÃO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO D
A POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 01/2018 -
- EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME.

1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. - Hipótese em que o Edital nº 01/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente da PMES, é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. - A eliminação da apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, e a decisão de indeferimento de sua
pretensão está
devidamente fundamentada.

4. - Além da previsão legal, o edital do concurso público estabelece de forma expressa os critérios objetivos para
a
realização do exame. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e as divergências quanto às características que levaram
à
contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação não modificam o fato de que o agravante
foi
reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades, resultando, portanto, em sua exclusão do certame.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para redigir o acórdão.

Vitória/ES,
_______
de
________
de 20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013454-15.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

APTE.: BARBARA SIQUEIRA BARBOSA

APDOS.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INSTITUTO AOCP

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP
, jugou improcedente o pedido autoral, indeferindo sua posse e sua promoção ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Em seu arrazoado (id 6750713), a apelante pugna pela necessidade de reforma da decisão, à razão de imperícia na correção dos testes, bem como em decorrência da ausência da predeterminação, no edital, dos quesitos de avaliação.

Ademais, sustenta a ausência de utilização de critérios objetivos para a avaliação psicológica no certame, fato que ensejaria violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 6750720) e do INSTITUTO AOCP (id 6750721), ambas pugnando pelo desprovimento do apelo, considerando:
(i)
a regularidade dos atos praticados, com a aplicação de critérios objetivo e em consonância com o posicionamento do SJT;
(ii)
o candidato foi contraindicado tanto na redação original do certame, quanto na ratificada;
(iii)
impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo pelo princípio da separação dos poderes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO LOZER PACHECO JÚNIOR:-

Obrigado pela palavra, Senhor Presidente, meu respeito e minha admiração, aos Desembargadores que compõem, especialmente ao Desembargador Raphael Americano Câmara, que foi advogado e sempre respeitou a classe com grau de clareza extrema; aos demais Desembargadores, o meu respeito e a minha admiração, especialmente a Desembargadora Heloísa Cariello, que é a relatora do processo.

O que me traz hoje aqui talvez seja, nos meus dezoito anos de carreira, o ato de maior injustiça contra uma cidadã do Estado do Espírito Santo.

Estou aqui defendendo Bárbara Siqueira, uma jovem que dedicou anos da sua vida para passar em um concurso público, para fazer parte da polícia repressiva do Estado do Espírito Santo e, depois de aprovada, passou por (serei bem simples no português) uma das maiores vergonhas que um cidadão pode passar em sua vida.

Acredito muito no Judiciário, é o que me traz aqui hoje para sustentar oralmente, porque a própria Constituição da República, quando diz na proteção constitucional das lesões, dá ao Poder Judiciário o poder de sanar todas as irregularidades e injustiças contra os semelhantes.

Com base nisso, acreditando que Bárbara sofreu uma injustiça que feriu e até (no caminho pensei comigo) causou um inferno intelectual na sua vida, o que me traz aqui pessoalmente para fundamentar.

Como eu disse há alguns segundos, Bárbara estudou com muita dedicação, aprovou-se em um concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na prova intelectual, foi para o teste físico; aprovada no teste físico, foi fazer o exame psicológico, e a resposta foi que foi devolutivo o resultado, ou seja, foi reprovada.
Quando foi fazer a audiência devolutiva com a sua psicóloga contratada, que permite no edital, pasmem, o exame da Bárbara sumiu, desapareceu; o exame que reprovou a Bárbara desapareceu! Boletim de ocorrência, foi feito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através do Procedimento Investigatório 20180035617431, começou a apurar o fato.

O Conselho Regional de Psicologia suspendeu o concurso, suspendeu a fase psicológica, dizendo que era uma aberração a forma como estava sendo feita.

Passados quatro meses da suspensão, o concurso chamou outros policiais aprovados para fazerem a prova novamente, e usaram só critérios subjetivos.

Pasmem, o edital é claro em dizer que os critérios são subjetivos e principalmente objetivos!

Todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, uniformizados com as decisões aqui do Tribunal de Justiça, deixam claro que o exame intelectual de capacidade psicológica tem que ter caráter subjetivo e objetivo.
Nesse caso, o caráter foi totalmente subjetivo, reprovando Bárbara e inúmeros outros concorrentes.

Pasmem (eu não era o advogado à época), Bárbara entrou com uma ação judicial, foi deferido liminar, para que Bárbara cursasse e tomasse posse. Então Bárbara ingressou na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, aprovada com nota acima de noventa por cento em todas as quarenta e três matérias, inclusive, na parte operacional, aprovada com noventa e oito por cento de aproveitamento. Fez toda a trajetória policial, passou por todos os critérios psicológicos do curso de formação policial, como está no processo desde a inicial. Mas, pasmem, depois de aprender toda a regra da formatura, no fatídico dia de formatura, 22 de setembro de 2022, pouco tempo antes de fazer a formatura, a Bárbara foi desligada, porque o comando-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo entendeu, na visão deles, que a liminar não tinha validade. E Bárbara foi retirada da formatura policial, sabendo que preencheu todas as matérias. Em nenhuma matéria, ela tem menos que noventa por cento de aprovação das principais matérias. Insatisfeita, requereu um novo pedido, para que formasse naquele dia, mas infelizmente (não posso negar a verdade processual que existe) o advogado, à época, acabou requerendo naquela tarde, mas ele usou uma fundamentação de uma outra pessoa e, infelizmente, o magistrado até diz na sua decisão que ele usou o fundamento de uma outra pessoa para requerer para Bárbara, e ele indeferiu a posse da Bárbara.

Somado a isso, com o passar do tempo, julgou improcedente a ação, usando uma fundamentação do ano de 1998, 2004 e 2011, sabendo que a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal veio a partir do ano de 2021. Então toda a fundamentação exposta para excluir Bárbara desse concurso é ultrapassada.

A repercussão geral e a uniformização do Tribunal de Justiça dizem que esse critério é objetivo e subjetivo, mas ele usou uma fundamentação que não tem lógica.

Passou-se o tempo e, infelizmente e felizmente, o processo, com a digitalização, ficou meses e meses; mesmo a gente cobrando e documentando quase que diariamente a volta do processo, só agora chegou para Vossas Excelências apurarem o fato.

O fato é que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, disse que a reprovação não pode ser somente objetiva, não pode ser somente subjetiva, tem que haver a análise das duas, objetiva e subjetiva, somando-se ao fato de que Bárbara cursou toda a Academia de Polícia.

A título ilustrativo, essa aqui é a foto dela no último dia de trabalho da moça, pronta, um ensaio de formatura policial, está aqui (advogado mostra a foto), e, no fatídico dia 22 de setembro, foi excluída das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Inclusive no estágio operacional efetuou inúmeras prisões em flagrante, sendo o condutor dos autos de prisão em flagrante.

Acreditando no elevado senso de justiça desses magistrados, solicito uma avaliação um pouco mais categórica, porque essa moça cumpriu toda a regra constitucional para estar investida no cargo de policial militar, foi retirada no dia da sua formatura por uma força unilateral do comando-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que vem em contrário ao que a liminar determinava. Foi publicado no boletim, e o boletim a retirou.

Peço uma avaliação um pouco mais criteriosa da situação da Bárbara, porque o Tribunal de Justiça está aqui para cumprir a regra constitucional, para defender aquele cidadão que se vê, de uma forma negativista, contrariado e vilipendiado pelas forças unilaterais do Estado, sabendo que preencheu todos os requisitos, toda a regra documental de estudo, está aprovado em tudo, na grande maioria das notas, acima de noventa por cento, e, no dia da formatura, foi desligada em contrário à liminar.

Assim sendo, com base na repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, peço seja provida a apelação, seja dado posse a Bárbara, porque cumpriu toda a regra policial, foi retirada por força (repito, pela terceira vez) do comando-geral no dia da formatura, praticamente.

Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, até para uma análise posterior, seja possibilitado que ela faça um novo exame, mas com os critérios como determina o Supremo Tribunal Federal e a uniformidade aqui do Tribunal de Justiça, com critérios objetivos e subjetivos.

Essas são as minhas palavras.

Desculpem o tom elevado de voz, é porque é feliz aquele coração que fica indignado quando percebe o sofrimento do mundo, como é o caso dessa cidadã, a quem defendo hoje.

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a Eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Senhor Presidente, em razão das alusões feitas pelo ilustre advogado, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos retornam ao gabinete de Vossa Excelência.

*

ggt/gvg
*

DATA DA SESSÃO: 14/05/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente o pedido autoral, indeferindo sua posse e sua promoção ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Em seu arrazoado (id 6750713), a apelante pugna pela reforma da decisão, em razão de imperícia na correção dos testes, bem como diante da inexistência de predeterminação, no edital, dos quesitos de avaliação.

Ademais, sustenta a ausência de utilização de critérios objetivos para a avaliação psicológica no certame, fato que ensejaria violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

Contrarrazões do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 6750720) e do INSTITUTO AOCP (id 6750721), ambas pugnando pelo desprovimento do apelo, considerando:
(i)
a regularidade dos atos praticados, com a aplicação de critérios objetivo e em consonância com o posicionamento do STJ;
(ii)
que o candidato foi contraindicado tanto na redação original do certame, quanto na ratificada;
(iii)
a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo pelo princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

De análise dos autos, nota-se que a apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da sua “contraindicação” na 4ª etapa do certame regulado pelo Edital nº01/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018, relativa à Avaliação Psicológica, pretendendo sua posse e sua promoção ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Registra-se, de início, que o objetivo da avaliação psicológica consiste em eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução n 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
”.

Oportuno destacar que, após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos em questão de ordem suscitada no Agravo de Instrumento nº 758.533, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual “
só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

De maneira mais específica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos:
(i)
a existência de previsão legal;
(ii)
a adoção de critérios científicos e objetivos; e
(iii)
a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que “(...)

a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 02/10/2018, DJ 28/11/2018)
.

Sobre o tema, de igual forma entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, oportunidade em que restou assentado que "
para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.
(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Fixados tais pontos, observo que a irresignação da apelante volta-se, principalmente, quanto à suposta subjetividade do exame, que teria supostamente culminado na sua “contraindicação” por não ter atingido os percentuais estabelecidos no edital para 3 (três) dos parâmetros elencados, quais sejam, iniciativa, sociabilidade e franqueza.

Partindo da premissa vinculante supracitada, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além disso, o Edital nº 01/2018/PMES também possui expressa previsão acerca do exame psicossomático no item 9.1.

Por oportuno, em relação à cientificidade e à objetividade dos critérios adotados, o referido documento prevê, no item 14.2 (e subitens) e na tabela do Anexo III, o perfil profissiográfico e os parâmetros necessários para preenchimento de cada característica avaliada.

Do mesmo modo, há detalhada previsão editalícia no item 16.1.8, a qual possibilita a interposição de recursos contra o resultado do Exame Psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas.

Nesse contexto, basta um breve exame do conteúdo do Edital nº 01/2018/PMES, notadamente em seus itens acima citados, para que se conclua pelo atendimento de todos os requisitos exigidos para a validade da realização de exame psicotécnico, razão pela qual não há falar na subjetividade ora apontada.

Ademais, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este Egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido de que
a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe a obrigação de que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame
. Por outro lado, suficiente que
especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso
. Essa tese foi firmada em incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

Sob essa perspecativa, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Essencial, pois, que se assegure ao candidato
a possibilidade de confrontar o resultado do exame
, o que, à vista dos elementos de prova coligidos, tenho ter sido observado na hipótese vertente.

Oportuno destacar, aqui, como bem demonstrado pelo Instituto AOCP em seu contrarrazoado (id. 6750721, p. 5), que o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido à ora apelante, contendo todas as informações sobre a forma como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios que deram azo à contraindicação, não restando, pois, evidenciada a cogitada violação aos princípios da isonomia e legalidade.

Vale destacar que a apelante, ora autora da ação, foi inicialmente “contraindicada” no exame psicossomático. Ato contínuo, o Conselho Regional de Psicologia interpôs requerimento junto ao Ministério Público, que ocasionou a retificação do edital (5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01//2018 - fls. 171/172) e a realização de novo procedimento de convocação, no qual, mais uma vez, a apelante restou contraindicada para exercício do cargo (fls. 173/174).

A primeira norma editalícia estipulava o descumprimento de 01 (um) dos 05 (cinco) quesitos como limite máximo para contraindicação dos candidatos avaliados, ao tempo em que a nova norma editalícia limitava a contraindicação a partir do descumprimento de 02 (dois) dos 05 (cinco) quesitos avaliados.

Assim, a apelante foi excluída do certame por ter sido considerada contraindicada no exame psicossomático (4ª etapa), por duas vezes, na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 03 (três) quesitos considerados na avaliação – “Iniciativa, Sociabilidade e Franqueza”. Como se verifica, a própria redação original do edital já a eliminaria.

Diante de tais fatos, entendo que deva ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

E em levando em consideração o fato de que se deve prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto.

Em suma, como já dito, observo não ser possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica da candidata. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação, com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso.

Não é demais destacar, por fim, que este Eg. Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema relativo à legalidade do Edital nº 01/2018/PMES, tendo entendido pela validade da contraindicação em exame psicotécnico realizado no exame, mormente quando a mudança do edital em nada influenciou na reprovação do candidato:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES. II. Todavia, no caso em exame, não há qualquer documento que corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral, seja para ilidir a conclusão sentencial de que “A contraindicação do autor se deu em razão de não ter atingido o mínimo de parâmetros esperados nas características exigidas” ou mesmo porque sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital. III. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5030096-70.2022.8.08.0024 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 13/12/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 01/2018-CFSD 2018 - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. TJES. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0004690-95.2019.8.08.0038 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 05/04/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Agravo interno prejudicado, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002124-37.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 20/06/2022.

Nesse aspecto, relembro que todos os candidatos concorrentes ao cargo em referência foram, em prol dos princípios da isonomia e vinculação ao edital, submetidos aos mesmos critérios avaliativos referenciados, e diversos deles foram aprovados, de modo que se revela no mínimo temerário reconhecer que em alguns casos houve a alegada subjetividade a justificar a anulação da avaliação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 21/05/2024

Julgamento adiado.

*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2024

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Desembargadora Heloísa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório.

Cinge-se a controvérsia em torno da legalidade do ato administrativo que eliminou a recorrente na 4ª etapa, relativa à avaliação psicológica, do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº01/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018.

A douta Relatora manteve o julgamento de improcedência da pretensão autoral, negando provimento ao apelo da candidata.

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados no voto condutor, hei por bem inaugurar divergência, por coerência ao posicionamento já externado em outros casos semelhantes.

Segundo se depreende, o concurso público para o cargo de soldado combatente da briosa PMES, regulado pelo Edital nº 01/2018, teve previsão de quatro etapas iniciais, a serem executadas pelo Instituto AOCP: provas objetiva e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima e pontuação de CNH, exame de aptidão física e exame psicossomático.

Na fase de avaliação psicossomática, o Anexo III assim previa: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
uma, ou mais, características
”, tais como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, dentre outros.

No entanto, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, o Anexo III passou a ostentar a seguinte redação: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais, características
”, ampliando, assim, a possibilidade de aprovação dos candidatos no exame psicossomático.

A modificação fora promovida pela Administração da Polícia Militar e pelo Instituto AOCP, após denúncia formulada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo ao Ministério Público Estadual, noticiando diversas irregularidades na concepção e condução dos testes psicológicos.

Delineado o contexto fático da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto à
possibilidade de alteração das regras editalícias no decorrer do concurso público
apenas em
caso
de alteração legislativa posterior, a exemplo da edição de lei
que disciplin
e
a carreira
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. SIMPLES FALTA DE MENÇÃO EXPLÍCITA A DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO. EDITAL. ALTERAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO O CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate.

2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art.

93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes.

3. No tocante à alegada violação do art. 41 da Lei n. 8.666/93, o segundo edital não é um novo instrumento, mas simples continuação do primeiro.
Quanto ao tema, é larga a jurisprudência do STJ no sentido de que é vedada, enquanto não concluído o certame, qualquer alteração no edital, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente. Decisão correta do Tribunal de Origem, com base nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.

5. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.

1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia.

2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural.

3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.

4. Recurso ordinário provido (RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Ausência de comprovação de convocação do candidato para matrícula no curso de formação por veículo oficial. mérito. ATO ADMINISTRATIVO que altera EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO EM CURSO em virtude de promulgação de lei complementar posterior. Nulidade. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Recurso Desprovido. 1) Não tendo feito o agravante prova da convocação regular do candidato por meio de veículo oficial para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, não há que se falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada. 2)
Muito embora a jurisprudência pátria admita a alteração do edital durante o concurso público em virtude de disposição legal superveniente, há lesão aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica quando se altera regra editalícia de certame que previa a aferição do limite de idade para ingresso na carreira no momento da inscrição no concurso, e passa a exigir tal verificação no ato de matrícula no curso de formação em processo seletivo que já se arrasta por dois anos, tendo já sido o candidato, que à época preenchia o limite etário, aprovado em seis etapas.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100132810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECURSO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O edital é a lei do concurso e as regras nele contidas vinculam os Candidatos e a Administração. 2 - Há que se prestigiar a segurança jurídica não se admitindo que a Administração promova alterações nas cláusulas editalícias, à exceção daquelas que decorram de mudança legislativa ou objetivem fazer o acertamento de erro material contido no texto, abalando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos e causando-lhes prejuízos.
3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090124488, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013)

Com efeito,
a modificação dos critérios de eliminação dos candidatos na fase psicossomática,
sem devida justificativa
, não se enquadra
na exceção admitida pela jurisprudência
.

Ao revés, a medida implica violação dos princípios que norteiam a atividade da Administração, tais como a
isonomia, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica
.

Registre-se que a alteração não afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia na aplicação do teste, porquanto envolvem a metodologia, aplicação e correção dos perfis analisados, isto é, toda a etapa psicológica.

Assim, a candidata deverá ser submetido a nova avaliação, nos termos editalícios, em harmonia com o entendimento do Excelso Pretório, firmado no julgamento do
Tema 1.009
: “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia a eminente Relatora,
conhe
ço do recurso e a ele

dou
provimento

para declarar a nulidade do
ato administrativo que eliminou a recorrente
e determinar a sua submissão a novo exame psicotécnico, nos termos editalícios
.

Por conseguinte, inverto

os ônus sucumbenciais, ficando os apelados condenados solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00, na forma do §8° do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:11/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(REFORMULAÇÃO)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para reapreciar a matéria objeto do presente julgamento.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto por
BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA
contra a r. sentença que julgou improcedente o pleito de declaração da nulidade do ato de sua “contraindicação” na 4ª etapa (exame psicotécnico) do certame regulado pelo Edital nº 02/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018.

No início de julgamento, manifestei-me no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, no que fui acompanhada pelo eminente Des. Fabio Clem de Oliveira.

Em judicioso voto-vista, o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao presente apelo, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, determinando, ao final, submissão a novo exame psicotécnico.

Diante das razões declinadas no voto divergente, pedi o retorno dos autos para reapreciar a questão.

Consoante cediço, na dialética processual, notadamente diante da própria natureza de um órgão julgador colegiado, é natural a reformulação de posições diante das manifestações que se sucedem na apreciação de determinada matéria.

Tal possibilidade, inclusive, é assegurada pelo art. 941, § 1º, do CPC, segundo o qual “
o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente
”.

Nesta linha de intelecção, entendo por bem reformular o voto por mim lançado em sessão pretérita.

E assim o faço porque, no caso, o fundamento jurídico de presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo impugnado, tal como foi por mim ressaltado no voto de relatoria inicialmente proferido, não prevalece diante do quadro fático atinente ao certame em questão.

Quanto à realização dos exames psicotécnicos, consignei que a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de serem legítimos “
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
” (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).

Nesse contexto, ao reapreciar a matéria concluí que o exame psicotécnico impugnado nesta demanda é incapaz de vencer os critérios definidores de sua juridicidade.

Sem olvidar a divergência havida neste Egrégio Sodalício acerca do tema, alinho-me ao entendimento de que, no âmbito do certame regulado pelo Edital nº 02/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018, o exame psicotécnico aplicado é de duvidosa higidez sobretudo diante
(i)
da obtenção de resultado final em descompasso com a previsão editalícia de exame global do material produzido pelo candidato (item 14.2.4, do edital – fls. 39v),
(ii)
da denúncia promovida pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo ao MPES (fls. 67/70), apontando irregularidades na condução das referidas avaliações, bem como
(iii)
da retificação editalícia promovida no curso do certame, oportunidade em que se alterou o Edital para permitir que o candidato fosse contraindicado somente no não atingimento de 3 (três) e não mais apenas 1 (um) dos requisitos, o que corrobora a tese autoral de desconformidade na aplicação dos exames.

Neste sentido é o entendimento já sufragado por este órgão colegiado, por maioria de votos, no julgamento do recurso de apelação nº 0019589-43.2019.8.08.0024, em 11/05/2024, de relatoria do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar. Nulidade da Sentença. I.I. A teor da fundamentação levada a efeito pelo Recorrente, a Sentença seria nula, por não haver sido oportunizada a produção de prova técnica pericial, destinada a comprovar as irregularidades ocorridas na fase de avaliação psicossomática, na qual fora contraindicado e, portanto, desclassificado do concurso público. I.II. No transcorrer da instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação das partes para manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, consoante Despacho de fl. 355, porém, ambas permaneceram silentes, a teor da certidão de fl. 357. I.III. Aplica-se ao caso a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção”. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.317.820/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). I.IV. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II.I. “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022). II.II. Na hipótese, afigura-se evidenciada a prática de atos irregulares por ocasião da aplicação do teste psicossomático, uma vez que em contraposição ao que definido no item 10.3.3.4., o resultado final não foi obtido pela análise global do material produzido pelo candidato, além da utilização de testes em desconformidade com os parâmetros dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia. II.III. O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES ao analisar idênticas disposições editalícias apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica em comento. II.IV. Promoveu-se alteração editalícia no transcorrer do certame para permitir que o(s) candidato(s) fosse(m) contraindicado(s) somente se verificado o não atingimento dos percentuais esperados em 03 (três) ou mais características do perfil profissiográfico, sendo que originariamente tal contraindicação ocorreria se estes percentuais não fossem atingidos em ao menos 01 (uma) característica. II.V. Não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira.
II.VI
. Resultam presentes os requisitos para o provimento da pretensão recursal, no tocante à reintegração do Recorrente ao certame, sem contudo, obstaculizar eventual interesse do Recorrido em promover nova aplicação do Exame Psicotécnico. II.VII. “Esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame” (STJ; AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020). III. Recurso conhecido e provido.

estarte, reconhecida a nulidade do ato administrativo que eliminou a Apelante do certame por ser “contraindicada” na 4ª fase, imperioso se faz determinar a realização de novo exame psicotécnico, em harmonia com a tese jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.009: “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.
”

Ante o exposto, e pedindo vênia a quem entende em sentido diverso,
REFORMULO
o meu voto para, na esteira da divergência inaugurada pelo eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto a fim de reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a Apelante do certame, determinando, outrossim, nova submissão da candidata ao exame psicotécnico.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na r. sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 18/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Cuida-se de apelação cível interposta por Bárbara Siqueira Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o Instituo AOCP, pessoa jurídica de direito privado contratada pelo Estado do Espírito Santo para realização de concurso público, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Sustenta (id 6750713) (1) necessidade de reforma da decisão, à razão de imperícia na correção dos testes, bem como em decorrência da ausência da predeterminação, no edital, dos quesitos de avaliação; (2) ausência de utilização de critérios objetivos para a avaliação psicológica no certame, fato que ensejaria violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (id 6750720) e do INSTITUTO AOCP (id 6750721), ambas pugnando pelo desprovimento do apelo, alegando (1) a regularidade dos atos praticados, com a aplicação de critérios objetivos e em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça; (2) a candidata foi contraindicada tanto por não preencher os requisitos inscritos na redação original do edital do certame, quanto os estabelecidos em sua redação retificada; (3) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, pelo princípio da separação dos poderes.

Na sessão de início do julgamento, 16/04/2024, a Eminente Relatora negou provimento ao recurso, oportunidade em que votei acompanhando o entendimento de Sua Excelência.

Todavia, o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao apelo, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, determinando, ao final, que a mesma fosse submetida a novo exame psicotécnico.

À vista das razões declinadas no voto divergente, a Eminente Relatora pediu o retorno dos autos para reapreciar a questão e na sessão de 28/05/2024 reformulou seu voto anterior e deu provimento ao recurso, invertendo os ônus de sucumbência.

Em razão do entendimento do voto que proferi ao início do julgamento, pedi vista dos autos e hoje o ratifico.

Ainda que a Administração Pública tenha a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF), bem como de alterar as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012.

4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”
(STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Tal entendimento foi replicado pelo Tribunal Pleno deste E. TJES, no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 091684-05.2009.8.08.000:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.

3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.

4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

O fundamento básico que orientou tal decisão plenária consiste no fato de que a validade do exame psicossomático não está condicionada à prévia divulgação de todos os critérios adotados no exame psicossomático.

E a propósito da pretensão deduzida pela apelante, verifica-se que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe que o candidato interessado em ingressar nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico:

“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

A apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da sua “contraindicação” na 4ª etapa do certame regulado pelo Edital nº 01/2018, CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, relativa à Avaliação Psicológica, pretendendo que lhe fosse reconhecido o direito à posse e promoção ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Esclareça-se, a propósito, que o objetivo da avaliação psicológica consiste em eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa.

E o art. 1º da Resolução nº 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
”.

Oportuno destacar que, após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos em questão de ordem suscitada no Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando tese, segundo a qual, “
só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos:
(i)
a existência de previsão legal;
(ii)
a adoção de critérios científicos e objetivos; e
(iii)
a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, orientado que “(...)

a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 02/10/2018, DJ 28/11/2018)
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça replicou tal entendimento ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, no qual restou assentado que "
para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.
”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019).

Fixados tais pontos, observe-se que a irresignação da apelante volta-se, principalmente, quanto à suposta subjetividade do exame, que teria supostamente culminado na sua “contraindicação” por não ter atingido os percentuais estabelecidos no edital para 3 (três) dos parâmetros elencados, quais sejam, iniciativa, sociabilidade e franqueza.

Partindo da premissa vinculante supracitada, observe-se que há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante o disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.

Além, o Edital nº 01/2018/PMES contém expressa previsão acerca do exame psicossomático no item 9.1.

Frise-se, outrossim, que em relação à cientificidade e à objetividade dos critérios adotados, o referido documento prevê, no item 14.2 (e subitens) e na tabela do Anexo III, o perfil profissiográfico e os parâmetros necessários para preenchimento de cada característica avaliada.

Do mesmo modo, há detalhada previsão editalícia no item 16.1.8, a qual possibilita a interposição de recursos contra o resultado do Exame Psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas.

Nesse contexto, basta um breve exame do conteúdo do Edital nº 01/2018/PMES, notadamente dos itens acima citados, para que se conclua pelo atendimento de todos os requisitos exigidos para a validade da realização de exame psicotécnico, razão pela qual não há falar-se na subjetividade ora apontada.

Ademais, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, tais critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este Egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido de que
a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe a obrigação de que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame
.

Por outro lado, suficiente que
especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia,
o que foi observado no caso
.

Essa tese foi firmada em incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi assim ementado:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...].” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

Sob essa perspectiva, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Essencial, pois, que se assegure ao candidato
a possibilidade de confrontar o resultado do exame
, o que, à vista dos elementos de prova coligidos, tenho ter sido observado na hipótese vertente.

Oportuno destacar, aqui, como bem demonstrado pelo Instituto AOCP em seu contrarrazoado (id. 6750721, p. 5), que o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido à apelante, contendo todas as informações sobre a forma como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios que deram azo à contraindicação, não restando, pois, evidenciada a cogitada violação aos princípios da isonomia e legalidade.

Vale destacar que a apelante foi inicialmente “contraindicada” no exame psicossomático. Ato contínuo, o Conselho Regional de Psicologia interpôs requerimento junto ao Ministério Público, que ocasionou a retificação do edital (5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01//2018 - fls. 171/172) e a realização de novo procedimento de convocação, no qual, mais uma vez, a apelante restou contraindicada para exercício do cargo (fls. 173/174).

A primeira norma editalícia estipulava o descumprimento de 01 (um) dos 05 (cinco) quesitos como limite máximo para contraindicação dos candidatos avaliados, ao tempo em que a nova norma editalícia limitava a contraindicação a partir do descumprimento de 02 (dois) dos 05 (cinco) quesitos avaliados.

Assim, a apelante foi excluída do certame por ter sido considerada contraindicada no exame psicossomático (4ª etapa), por duas vezes, na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 03 (três) quesitos considerados na avaliação – “Iniciativa, Sociabilidade e Franqueza”. Como se verifica, a própria redação original do edital já a eliminaria.

Diante de tais fatos, entendo que deva ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Concluo, portanto, que na hipótese não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica da candidata. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação, com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso.

Releva destacar, por fim, que este Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema relativo à legalidade do Edital nº 01/2018/PMES, tendo entendido pela validade da contraindicação em exame psicotécnico realizado no exame, mormente quando a mudança do edital em nada influenciou na reprovação do candidato:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES.

II. Todavia, no caso em exame, não há qualquer documento que corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral, seja para ilidir a conclusão sentencial de que “A contraindicação do autor se deu em razão de não ter atingido o mínimo de parâmetros esperados nas características exigidas” ou mesmo porque sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital.

III. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5030096-70.2022.8.08.0024 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 13/12/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 01/2018-CFSD 2018 - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.” (TJES. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0004690-95.2019.8.08.0038 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 05/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso.

2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”.

3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório.

4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos.

5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza.

6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada.

7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante.

8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade.

9. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. Agravo interno prejudicado, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002124-37.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 20/06/2022.)

Importa registrar, outrossim, que todos os candidatos concorrentes ao cargo em referência foram, em observância dos princípios da isonomia e vinculação ao edital, submetidos aos mesmos critérios avaliativos referenciados e diversos deles foram aprovados, de modo que se revela no mínimo temerário reconhecer que no caso houve a alegada subjetividade a justificar a anulação da avaliação.

Acresça-se que a retificação posterior do edital pela banca examinadora não causou nenhum prejuízo para a apelante, pois não alterou o fato de que ela foi reprovada tanto com base na regra prevista originalmente no edital de abertura do concurso quanto no critério adotado na redação retificada, eis que contraindicado em 03 (três) características avaliadas e, por esta razão, excluída do certame.

Situação diversa seria se a recorrente tivesse sido classificado com base no primeiro critério de avaliação do exame psicotécnico e tido sua classificação alterada após a retificação do edital, o que, certamente, feriria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Decorre, pois, que a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital em nada influenciou o resultado da avaliação psicológica da apelante, pois foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto em sua redação modificada.

Falta-lhe, por conseguinte, interesse processual, por ausência de utilidade, para questionar a alteração do edital.

Em casos análogo de candidatos contraindicados nos dois exames psicotécnicos realizados no certame em análise, já decidiu este E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO.
CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.

2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas.

3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal.
Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização
.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0037934-91.2018.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023, Data da Publicação no Diário: 03/09/2023) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização.
E a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame
.

6. Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010760, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) - destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).

4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018
.

6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).

7. Recurso desprovido.” (TJ-ES - AI: 00170154720198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2019) - destaquei

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia aos entendimentos divergentes, nego provimento ao recurso.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em definitivo em R$ 700,00 (setecentos reais), cuja exigibilidade permanece suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

*

V I S T A

O SR, DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 25/06/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, ante a divergência instaurada nessa Corte o julgamento estendido é medida impositiva; tratam os autos de recurso de apelação em que BARBARA SIQUEIRA BARBOSA, irresigna-se contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos para declaração de nulidade de ato administrativo que a eliminou do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CFSd nº. 02/2018).

Em apertada síntese, lembro que a Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, após divergência instaurada pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, reformulou seu voto para conhecer e dar provimento ao recurso a fim de julgar procedente o pedido inicial.

O Desembargador Fabio Clem divergiu para negar provimento ao apelo e manter a sentença.

De plano assevero que filio-me a tese divergente, não vislumbrando nos autos razão minimamente viável, fática ou jurídica, a impor a anulação do exame a dar nova oportunidade a Autora.

Comungo do entendimento que há no Edital do concurso regras suficientemente claras a inviabilizar a alegação de nulidade por obscurantismo dos critérios de avaliação do exame psicossomático.

O caso, aliás não é novo, no que tenho já certo e firme o posicionamento desta Corte sobre o tema.

Vou me permitir não repetir o texto, pois o voto que iniciou a divergência já elucidou que o edital (e suas modificações posteriores) deixaram claro os critérios do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo os elementos aferíveis em cada um dos parâmetros elencados na avaliação psicológica.

Portanto, para além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital previsão expressa nos itens 14.2.1 e 14.2.2 e no seu Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não resta dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Assim já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ao afirma ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
1)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA. EXAME PSICOLÓGICO APLICADO AOS CANDIDATOS. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. OPORTUNIDADE DE CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO.
2) DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO PRÓPRIO ESCOPO DO CERTAME. 3)
OPORTUNIDADE ASSEGURADA AOS CANDIDATOS NÃO-RECOMENDADOS DE CONFRONTAR O RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO. AGENDAMENTO DE SESSÃO PARA CONHECER AS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
4)
PORTE DE ARMA DE FOGO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXEGESE DO ART. 4º, III C⁄C 6º, VII E § 2º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.926⁄03). RECURSO IMPROVIDO.
1)
O exame psicotécnico tem sua legalidade subordinada a 03 (três) pressupostos necessários:
(i)
sua previsão legal, na hipótese observada pelo disposto nos arts. 6º, inc. VI e § 2º, e 4º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826⁄03), a teor do RMS nº 27.841⁄ES;
(ii)
a cientificidade dos critérios adotados, de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio, o que igualmente restou observado (fls. 26⁄31); e
(iii)
o poder de revisão, para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na administração, o que também veio a ser observado (item 3.7 e subitens do Edital SEJUS nº 13⁄2007 - fls. 54), visto que o candidato poderia tomar conhecimento das razões de não-recomendação para fins de insurgência recursal administrativa.
2) Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao
s
critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.
Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público. 3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
verbo ad verbum
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frust
r
ar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.

No mais, sobre as alterações promovidas no Edital durante o curso do certame, por mais que se possa eventualmente vislumbrar possível inadequação no proceder da Administração, está a me parecer que tal realidade não tem o condão de socorrer a Apelante visto que foram contraindicadas as duas avaliações psicológicas que submeteu-se.

Ora, a alteração operada veio, em primeira análise, a beneficiar os candidatos, pois se antes o edital previa eliminação caso não atingidos os requisitos em apenas
uma
das características psicossomáticas, com a modificação empreendida somente seriam eliminados aqueles contraindicados em
três ou mais
características avaliadas.

Portanto, essa realidade de alteração ou não alteração do edital
em nada alter
a
a situação d
a
apelante no
c
ertame
.

Assim, sem mais delongas, acompanho a divergência, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Raphael, tem condições de voto?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 02/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 09/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, para rememorar os Eminentes Julgadores, recordo que cuidam-se os autos de recurso de apelação em que BARBARA SIQUEIRA BARBOSA, irresigna-se contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos para declaração de nulidade de ato administrativo que a eliminou do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CFSd nº. 02/2018).

Em apertada síntese, lembro que a Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, após divergência instaurada pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, reformulou seu voto para conhecer e dar provimento ao recurso a fim de julgar procedente o pedido inicial.

O Desembargador Fabio Clem de Oliveira divergiu para negar provimento ao apelo e manter a sentença, entendimento encampado por mim e sequencialmente pelo Des. Raphael Americano Câmara.

Pedi retorno dos autos para reavaliar a questão, haja vista que recebi em meu gabinete o patrono da recorrente, apontando argumento basilar do recurso que deixou de ser examinado por esta Câmara, mencionado desde a petição inicial e devolvido em grau recursal.

Contudo, mesmo reconhecendo a omissão – que na oportunidade supro – o referido argumento não é hábil a modificar a conclusão de não provimento que externei anteriormente.

A recorrente apontou o desaparecimento da sua avaliação psicológica, circunstância que acaso confirmada, prejudicaria, em tese, seu direito de recorrer administrativamente e, por reflexo, o devido processo legal.

Ao compulsar os autos, localizei dois boletins de ocorrência carreados aos autos junto à exordial (n. 38046741 registrado em 15/12/2018 e n. 39134589 registrado em 14/04/2019, fls. 52 e 58 dos autos físicos), noticiam que no momento da entrevista devolutiva ausente estava o teste de
memória
.

Tal lapso noticiado deveras é grave, contudo, inservível para modificar a contraindicação da candidata apelante (em duas oportunidades) uma vez que sua contraindicação se deu por não alcançar o parâmetro esperado
nos critérios agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza
. Destaco que conforme edital, o candidato seria contraindicado quando não atingisse os parâmetros mínimos de 3 ou mais critérios, circunstância observada na hipótese.

Com isso, ainda que ausente o teste de memória quando da entrevista devolutiva, tal equívoco por parte da banca não é capaz de acarretar sua aprovação na avaliação psicológica, uma vez que neste critério atingiu a avaliação esperada, não sendo este parâmetro responsável pela sua desaprovação.

Nesse sentir, ainda que presente o teste de memória, inexistira interesse em sua impugnação, pois sua avaliação foi satisfatória quanto a este quesito.

Com isso, sem qualquer delonga, acresço a presente fundamentação para manter minha conclusão de conhecimento e desprovimento do recurso, tal como concluído pelo voto que inaugurou a divergência.

É como me manifesto Sr. Presidente.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, prevalece o voto que eu havia proferido. E eu fico designado para relator do acórdão.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013454-15.2019.8.08.0024

APELANTE
:
BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA HELÓISA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
apelaç
ão
cíve
l

interpost
a

por
Bárbara Siqueira Barbosa
contra
a
sentença

proferida pelo Ju
ízo
da

1
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que,
em
ação ordinária
ajuizada
contra o E
stado do Espírito Santo e o Instituo AOCP
,
pessoa jurídica de direito privado contratada pelo Estado do
E
spírito Santo para realização de concurso público,

julgou
im
procedentes os pedidos
deduz
idos

na
inicial
, condenando
a

apelante
ao pagamento das custas processuais
e
de
honorários advocatícios
fixados
em R$ 500,00 (quinhentos reais),
cuj
a exigibilidade
está suspensa em
razão do deferimento da gratui
dade de justiça
.

Sustenta (id 6750713) (1) necessidade de reforma da decisão, à razão de imperícia na correção dos testes, bem como em decorrência da ausência da predeterminação, no edital, dos quesitos de avaliação; (2) ausência de utilização de critérios objetivos para a avaliação psicológica no certame, fato que ensejaria violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (id 6750720) e do INSTITUTO AOCP (id 6750721), ambas pugnando pelo desprovimento do apelo, alegando (1) a regularidade dos atos praticados, com a aplicação de critérios objetivos e em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça; (2) a candidata foi contraindicada tanto por não preencher os requisitos inscritos na redação original do edital do certame, quanto os estabelecidos em sua redação retificada; (3) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, pelo princípio da separação dos poderes.

N
a sessão de
início do julgamento,
16/04/2024, a Eminente Relatora
neg
ou
provimento ao recurso,
oportunidade em que votei
acompanh
ando o entendimento de Sua Excelência
.

Todavia, o

E
minente Des
embargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao apelo, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, determinando, ao final,
que a mesma fosse submetida
a novo exame psicotécnico.

À vista
das razões declinadas no voto divergente,
a Eminente Relatora
pedi
u
o retorno dos autos para reapreciar a questão
e n
a sessão de
28/05
/2024 reformulou seu voto
anterior
e deu provimento ao recurso,
inverte
ndo
os ônus de sucumbência.

Em razão do entendimento do voto que proferi ao início do julgamento, pedi vista dos autos e hoje
o ratifico
.

A
inda que a Administração Pública
tenha
a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF),
bem como de
alterar as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012.

4. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Noutra parte,
prevalece na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que

“a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”
(
STJ,
AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Tal
entendimento
foi
replicado pelo Tribunal Pleno deste E. TJES, no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 091684-05.2009.8.08.000:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.

3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.

4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

O fundamento básico que orientou tal decisão plenária consiste no fato de que a validade do exame psicossomático não está condicionada à prévia divulgação de todos os critérios adotados no exame psicossomático.

E a propósito da pretensão deduzida pela apelante, verifica-se que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe que o candidato interessado em ingressar nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico:

“
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

A
apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da sua “contraindicação” na 4ª etapa do certame regulado pelo Edital nº 01/2018, CFSd 2018/PM
E
S, de 20 de junho de 2018, relativa à Avaliação Psicológica, pretendendo
que lhe fosse reconhecido o direito à
posse e promoção ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Esclareça-se, a propósito
,
que o objetivo da avaliação psicológica consiste em eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa.

E
o art. 1º da Resolução n
º
001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
”.

Oportuno destacar que, após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos em questão de ordem suscitada no Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando tese, segundo a qual, “
só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos:
(i)
a existência de previsão legal;
(ii)
a adoção de critérios científicos e objetivos; e
(iii)
a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha
de entendimento
, o
Superior Tribunal de Justiça
tem, reiteradamente, orientado que “(...)

a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 02/10/2018, DJ 28/11/2018)
.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça
replicou tal entendimento
ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000,
no qual
restou assentado que "
para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.
”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019).

Fixados tais pontos, observ
e-se
que
a
irresignação da apelante volta-se, principalmente, quanto à suposta subjetividade do exame, que teria supostamente culminado na sua “contraindicação” por não ter atingido os percentuais estabelecidos no edital para 3 (três) dos parâmetros elencados, quais sejam, iniciativa, sociabilidade e franqueza.

Partindo da premissa vinculante supracitada, observ
e-se
que há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante o disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.

Além, o Edital nº 01/2018/PMES contém expressa previsão acerca do exame psicossomático no item 9.1.

Fri
s
e-se, outrossim, que
em relação à cientificidade e à objetividade dos critérios adotados, o referido documento prevê, no item 14.2 (e subitens) e na tabela do Anexo III, o perfil profissiográfico e os parâmetros necessários para preenchimento de cada característica avaliada.

Do mesmo modo, há detalhada previsão editalícia no item 16.1.8, a qual possibilita a interposição de recursos contra o resultado do Exame Psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas.

Nesse contexto, basta um breve exame do conteúdo do Edital nº 01/2018/PMES, notadamente dos itens acima citados, para que se conclua pelo atendimento de todos os requisitos exigidos para a validade da realização de exame psicotécnico, razão pela qual não há falar-se na subjetividade ora apontada.

Ademais, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
tais
critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este Egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido de que
a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe a obrigação de que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame
.

Por outro lado, suficiente que
especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia,
o que foi observado no caso
.

Essa tese foi firmada em incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi assim ementado:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...].”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

Sob essa perspectiva, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

E
ssencial, pois, que se assegure ao candidato
a possibilidade de confrontar o resultado do exame
, o que, à vista dos elementos de prova coligidos, tenho ter sido observado na hipótese vertente.

Oportuno destacar, aqui, como bem demonstrado pelo Instituto AOCP em seu contrarrazoado (id. 6750721, p. 5), que o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido à apelante, contendo todas as informações sobre a forma como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios que deram azo à contraindicação, não restando, pois, evidenciada a cogitada violação aos princípios da isonomia e legalidade.

Vale destacar que a apelante foi inicialmente “contraindicada” no exame psicossomático. Ato contínuo, o Conselho Regional de Psicologia interpôs requerimento junto ao Ministério Público, que ocasionou a retificação do edital (5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01//2018 - fls. 171/172) e a realização de novo procedimento de convocação, no qual, mais uma vez, a apelante restou contraindicada para exercício do cargo (fls. 173/174).

A primeira norma editalícia estipulava o descumprimento de 01 (um) dos 05 (cinco) quesitos como limite máximo para contraindicação dos candidatos avaliados, ao tempo em que a nova norma editalícia limitava a contraindicação a partir do descumprimento de 02 (dois) dos 05 (cinco) quesitos avaliados.

Assim, a apelante foi excluída do certame por ter sido considerada contraindicada no exame psicossomático (4ª etapa), por duas vezes, na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 03 (três) quesitos considerados na avaliação – “Iniciativa, Sociabilidade e Franqueza”. Como se verifica, a própria redação original do edital já a eliminaria.

Diante de tais fatos, entendo que deva ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Concluo, portanto, que na hipótese
não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica da candidata. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação, com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso.

Releva
destacar, por fim, que este
Egrégio
Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema relativo à legalidade do Edital nº 01/2018/PMES, tendo entendido pela validade da contraindicação em exame psicotécnico realizado no exame, mormente quando a mudança do edital em nada influenciou na reprovação do candidato:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES.

II. Todavia, no caso em exame, não há qualquer documento que corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral, seja para ilidir a conclusão sentencial de que “A contraindicação do autor se deu em razão de não ter atingido o mínimo de parâmetros esperados nas características exigidas” ou mesmo porque sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital.

III. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5030096-70.2022.8.08.0024 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 13/12/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 01/2018-CFSD 2018 - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.”

(TJES. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0004690-95.2019.8.08.0038 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 05/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso.

2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”.

3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório.

4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos.

5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza.

6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada.

7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante.

8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade.

9. Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES. Agravo interno prejudicado, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002124-37.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 20/06/2022.
)

Importa registrar, outrossim,
que todos os candidatos concorrentes ao cargo em referência foram, em observância dos princípios da isonomia e vinculação ao edital, submetidos aos mesmos critérios avaliativos referenciados e diversos deles foram aprovados, de modo que se revela no mínimo temerário reconhecer que no caso houve a alegada subjetividade a justificar a anulação da avaliação.

Acresça-se que
a
retificação
posterior do edital pela banca examinadora não
causou nenhum prejuízo para
a
apelante
, pois

não
alter
ou
o fato de que
el
a

foi
reprovad
a
tanto
com base na
regra prevista originalmente no edital de abertura
do concurso

quanto n
o critério adotado na
redação retificada,
eis que contraindicado em
0
3
(
três
) características avaliadas
e,
por esta razão
, excluíd
a
do certame.

Situação diversa seria se
a
recorrente
tivesse sido classificado
com base no
primeiro
critério de avaliação do
exame psicotécnico e
tido sua classificação alterada

após
a
r
etificação do edital, o que, certamente, feriria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Decorre, pois, que
a alteração promovida pelo
5
º Termo de Retificação do Edital em nada influenci
ou
o resultado da avaliação psicológica d
a

apelante
, pois foi
contraindicado
em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto
em sua
redação modificada.

F
alta-
lhe,
por conseguinte,
interesse processual, por ausência de utilidade,
para
questiona
r
a alteração
do edital
.

Em caso
s
análogo
de candidato
s
contraindicado
s
nos dois exames psicotécnicos
realizados
no certame
em análise
, já decidiu este E. TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO.
CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.

2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas.

3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal.
Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização
.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0037934-91.2018.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023, Data da Publicação no Diário:
03/09/2023
) - destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização.
E a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame
.

6. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010760, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) - destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).

4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhe
s
garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018
.

6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).

7. Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00170154720198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2019) -
destaquei

Por essas razões,
com a mais respeitosa vênia
aos entendimentos divergentes
, neg
o
provimento
ao recurso
.

C
om fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios,
fixando-os em
definitivo
em
R$
7
00,00 (
setecentos
reais),
cuj
a exigibilidade
permanece
suspensa por
s
er
a
apelante beneficiári
a
da
gratui
dade de justiça
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Desembargadora Heloísa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório.

Cinge-se a controvérsia em torno da legalidade do ato administrativo que eliminou a recorrente na 4ª etapa, relativa à avaliação psicológica, do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº01/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018.

A douta Relatora manteve o julgamento de improcedência da pretensão autoral, negando provimento ao apelo da candidata.

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados no voto condutor, hei por bem inaugurar divergência, por coerência ao posicionamento já externado em outros casos semelhantes.

Segundo se depreende, o concurso público para o cargo de soldado combatente da briosa PMES, regulado pelo Edital nº 01/2018, teve previsão de quatro etapas iniciais, a serem executadas pelo Instituto AOCP: provas objetiva e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima e pontuação de CNH, exame de aptidão física e exame psicossomático.

Na fase de avaliação psicossomática, o Anexo III assim previa: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
uma, ou mais, características
”, tais como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, dentre outros.

No entanto, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, o Anexo III passou a ostentar a seguinte redação: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais, características
”, ampliando, assim, a possibilidade de aprovação dos candidatos no exame psicossomático.

A modificação fora promovida pela Administração da Polícia Militar e pelo Instituto AOCP, após denúncia formulada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo ao Ministério Público Estadual, noticiando diversas irregularidades na concepção e condução dos testes psicológicos.

Delineado o contexto fático da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto à
possibilidade de alteração das regras editalícias no decorrer do concurso público
apenas em
caso
de alteração legislativa posterior, a exemplo da edição de lei
que disciplin
e
a carreira
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. SIMPLES FALTA DE MENÇÃO EXPLÍCITA A DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO. EDITAL. ALTERAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO O CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate.

2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art.

93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes.

3. No tocante à alegada violação do art. 41 da Lei n. 8.666/93, o segundo edital não é um novo instrumento, mas simples continuação do primeiro.
Quanto ao tema, é larga a jurisprudência do STJ no sentido de que é vedada, enquanto não concluído o certame, qualquer alteração no edital, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente. Decisão correta do Tribunal de Origem, com base nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.

1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia.

2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural.

3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.

4. Recurso ordinário provido.

(RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Ausência de comprovação de convocação do candidato para matrícula no curso de formação por veículo oficial. mérito. ATO ADMINISTRATIVO que altera EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO EM CURSO em virtude de promulgação de lei complementar posterior. Nulidade. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Recurso Desprovido. 1) Não tendo feito o agravante prova da convocação regular do candidato por meio de veículo oficial para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, não há que se falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada. 2)
Muito embora a jurisprudência pátria admita a alteração do edital durante o concurso público em virtude de disposição legal superveniente, há lesão aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica quando se altera regra editalícia de certame que previa a aferição do limite de idade para ingresso na carreira no momento da inscrição no concurso, e passa a exigir tal verificação no ato de matrícula no curso de formação em processo seletivo que já se arrasta por dois anos, tendo já sido o candidato, que à época preenchia o limite etário, aprovado em seis etapas.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100132810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECURSO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O edital é a lei do concurso e as regras nele contidas vinculam os Candidatos e a Administração. 2 - Há que se prestigiar a segurança jurídica não se admitindo que a Administração promova alterações nas cláusulas editalícias, à exceção daquelas que decorram de mudança legislativa ou objetivem fazer o acertamento de erro material contido no texto, abalando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos e causando-lhes prejuízos.
3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090124488, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013)

Com efeito,
a modificação dos critérios de eliminação dos candidatos na fase psicossomática,
sem devida justificativa
, não se enquadra
na exceção admitida pela jurisprudência
.

Ao revés, a medida implica violação dos princípios que norteiam a atividade da Administração, tais como a
isonomia, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica
.

Registre-se que a alteração não afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia na aplicação do teste, porquanto envolvem a metodologia, aplicação e correção dos perfis analisados, isto é, toda a etapa psicológica.

Assim, a candidata deverá ser submetido a nova avaliação, nos termos editalícios, em harmonia com o entendimento do Excelso Pretório, firmado no julgamento do
Tema 1.009
: “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia à eminente Relatora,
conhe
ço do recurso e a ele

dou
provimento

para declarar a nulidade do
ato administrativo que eliminou a recorrente
e determinar a sua submissão a novo exame psicotécnico, nos termos editalícios
.

Por conseguinte, inverto

os ônus sucumbenciais, ficando os apelados condenados solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.000,00, na forma do §8° do art. 85 do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013454-15.2019.8.08.0024

VOTO
VISTA

Sr. Presidente, ante a divergência instaurada nessa Corte o julgamento estendido é medida impositiva; tratam os autos de recurso de apelação em que BARBARA SIQUEIRA BARBOSA, irresigna-se contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos para declaração de nulidade de ato administrativo que a eliminou do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CFSd nº. 02/2018).

Em apertada síntese, lembro que a Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, após divergência instaurada pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, reformulou seu voto para conhecer e dar provimento ao recurso a fim de julgar procedente o pedido inicial.

O Desembargador Fabio Clem divergiu para negar provimento ao apelo e manter a sentença.

De plano assevero que filio-me a tese divergente, não vislumbrando nos autos razão minimamente viável, fática ou jurídica, a impor a anulação do exame a dar nova oportunidade a Autora.

Comungo do entendimento que há no Edital do concurso regras suficientemente claras a inviabilizar a alegação de nulidade por obscurantismo dos critérios de avaliação do exame psicossomático.

O caso, aliás não é novo, no que tenho já certo e firme o posicionamento desta Corte sobre o tema.

Vou me permitir não repetir o texto, pois o voto que iniciou a divergência já elucidou que o edital (e suas modificações posteriores) deixaram claro os critérios do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo os elementos aferíveis em cada um dos parâmetros elencados na avaliação psicológica.

Portanto, para além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital previsão expressa nos itens 14.2.1 e 14.2.2 e no seu Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não resta dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Assim já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ao afirma ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
1)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA. EXAME PSICOLÓGICO APLICADO AOS CANDIDATOS. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. OPORTUNIDADE DE CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO.
2) DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO PRÓPRIO ESCOPO DO CERTAME. 3)
OPORTUNIDADE ASSEGURADA AOS CANDIDATOS NÃO-RECOMENDADOS DE CONFRONTAR O RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO. AGENDAMENTO DE SESSÃO PARA CONHECER AS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
4)
PORTE DE ARMA DE FOGO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXEGESE DO ART. 4º, III C⁄C 6º, VII E § 2º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.926⁄03). RECURSO IMPROVIDO.
1)
O exame psicotécnico tem sua legalidade subordinada a 03 (três) pressupostos necessários:
(i)
sua previsão legal, na hipótese observada pelo disposto nos arts. 6º, inc. VI e § 2º, e 4º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826⁄03), a teor do RMS nº 27.841⁄ES;
(ii)
a cientificidade dos critérios adotados, de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio, o que igualmente restou observado (fls. 26⁄31); e
(iii)
o poder de revisão, para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na administração, o que também veio a ser observado (item 3.7 e subitens do Edital SEJUS nº 13⁄2007 - fls. 54), visto que o candidato poderia tomar conhecimento das razões de não-recomendação para fins de insurgência recursal administrativa.
2) Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao
s
critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.
Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público. 3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
verbo ad verbum
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frust
r
ar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.

No mais, sobre as alterações promovidas no Edital durante o curso do certame, por mais que se possa eventualmente vislumbrar possível inadequação no proceder da Administração, está a me parecer que tal realidade não tem o condão de socorrer a Apelante visto que fora contraindicada as duas avaliações psicológicas que submeteu-se.

Ora, a alteração operada veio, em primeira análise, a beneficiar os candidatos, pois se antes o edital previa eliminação caso não atingidos os requisitos em apenas
uma
das características psicossomáticas, com a modificação empreendida somente seriam eliminados aqueles contraindicados em
três ou mais
características avaliadas.

Portanto, essa realidade de alteração ou não alteração do edital
em nada alter
a
a situação d
a
apelante no
c
ertame
.

Assim, sem mais delongas, acompanho a divergência, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

09/07/2024

VOTO
VISTA

Sr. Presidente, para rememorar os Eminentes Julgadores, recordo que cuidam-se os autos de recurso de apelação em que BARBARA SIQUEIRA BARBOSA, irresigna-se contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos para declaração de nulidade de ato administrativo que a eliminou do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CFSd nº. 02/2018).

Em apertada síntese, lembro que a Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, após divergência instaurada pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, reformulou seu voto para conhecer e dar provimento ao recurso a fim de julgar procedente o pedido inicial.

O Desembargador Fabio Clem de Oliveira divergiu para negar provimento ao apelo e manter a sentença, entendimento encampado por mim e sequencialmente pelo Des. Raphael Americano Câmara.

Pedi retorno dos autos para reavaliar a questão, haja vista que recebi em meu gabinete o patrono da recorrente, apontando argumento basilar do recurso que deixou de ser examinado por esta Câmara, mencionado desde a petição inicial e devolvido em grau recursal.

Contudo, mesmo reconhecendo a omissão – que na oportunidade supro – o referido argumento não é hábil a modificar a conclusão de não provimento que externei anteriormente.

A recorrente apontou o desaparecimento da sua avaliação psicológica, circunstância que acaso confirmada, prejudicaria, em tese, seu direito de recorrer administrativamente e, por reflexo, o devido processo legal.

Ao compulsar os autos, localizei dois boletins de ocorrência carreados aos autos junto à exordial (n. 38046741 registrado em 15/12/2018 e n. 39134589 registrado em 14/04/2019, fls. 52 e 58 dos autos físicos), noticiam que no momento da entrevista devolutiva ausente estava o teste de
memória
.

Tal lapso noticiado deveras é grave, contudo, inservível para modificar a contraindicação da candidata apelante (em duas oportunidades) uma vez que sua contraindicação se deu por não alcançar o parâmetro esperado
nos critérios agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza
. Destaco que conforme edital, o candidato seria contraindicado quando não atingisse os parâmetros mínimos de 3 ou mais critérios, circunstância observada na hipótese.

Com isso, ainda que ausente o teste de memória quando da entrevista devolutiva, tal equívoco por parte da banca não é capaz de acarretar sua aprovação na avaliação psicológica, uma vez que neste critério atingiu a avaliação esperada, não sendo este parâmetro responsável pela sua desaprovação.

Nesse sentir, ainda que presente o teste de memória, inexistira interesse em sua impugnação, pois sua avaliação foi satisfatória quanto a este quesito.

Com isso, sem qualquer delonga, acresço a presente fundamentação para manter minha conclusão de conhecimento e desprovimento do recurso, tal como concluído pelo voto que inaugurou a divergência.

É como me manifesto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interpost
o

por
BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA
e
m face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
que, nos autos da “ação ordinária
com pedido de tutela provisória de urgência”
ajuizada
em
desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP
,
julgou improcedente o pedido autoral,
indeferindo sua posse e sua promoção ao cargo de
S
oldado
C
ombatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Em seu
arrazoado
(id 6750713)
,
a apelante

pugna pela reforma da decisão
, em razão de
imperícia na correção dos testes, bem como diante da inexistência de predeterminação, no edital, dos
quesitos de avaliação.

Ademais, sustenta a ausência de utilização de critérios objetivos
para a avaliação psicológica no certame
,
fato que ensejaria violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

Contrarrazões
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6750720) e do
INSTITUTO AOCP
(id 6750721), ambas
pugnando pelo desprovimento do apelo, considerando:
(i)

a regularidade dos atos praticados, com a aplicação de critérios objetivo e em consonância com o p
osi
c
i
onamento do STJ
;
(ii)
que o candidato foi contraindicado tanto na redação original do certame, quanto na ratificada;
(iii)
a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo
pelo princípio da separação dos poderes
.

Pois bem.

De análise dos autos, nota-se que a apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da sua “contraindicação” na 4ª etapa do certame regulado pelo Edital nº01/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018, relativa à Avaliação Psicológica, pretendendo sua posse e sua promoção ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo.

Registra-se, de início, que o objetivo da avaliação psicológica consiste em eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução n 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
”.

Oportuno destacar que, após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos em questão de ordem suscitada no Agravo de Instrumento nº 758.533, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual “
só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

De maneira mais específica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos:
(i)
a existência de previsão legal;
(ii)
a adoção de critérios científicos e objetivos; e
(iii)
a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que “(...)
a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 02/10/2018, DJ 28/11/2018)
.

Sobre o tema, de igual forma entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, oportunidade em que restou assentado que "
para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.
(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Fixados tais pontos, observo que a irresignação da apelante volta-se, principalmente, quanto à suposta subjetividade do exame, que teria supostamente culminado na sua “contraindicação” por não ter atingido os percentuais estabelecidos no edital para 3 (três) dos parâmetros elencados, quais sejam, iniciativa, sociabilidade e franqueza.

Partindo da premissa vinculante supracitada, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.
Além disso, o Edital nº 01/2018/PMES também possui expressa previsão acerca do exame psicossomático no item 9.1.

Por oportuno, em relação à cientificidade e à objetividade dos critérios adotados, o referido documento prevê,
no item 14.2 (e subitens) e na tabela do Anexo III,
o perfil profissiográfico e os parâmetros necessários para preenchimento de cada característica avaliada.

Do mesmo modo, há detalhada previsão editalícia no
item 16.1.8
, a qual possibilita a interposição de recursos contra o resultado do Exame Psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas.

Nesse contexto, basta um breve exame do conteúdo do Edital nº 01/2018
/PMES, notadamente em
seus itens acima citados, para que se conclua pelo atendimento de todos os requisitos exigidos para a
validade da realização de exame psicotécnico
, razão pela qual não há falar na subjetividade ora apontada.

Ademais, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este Egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido de que
a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe a obrigação de que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame
. Por outro lado, suficiente que
especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia,
o que foi observado no caso
. Essa tese foi firmada em incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

Sob essa perspecativa, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Essencial, pois, que se assegure ao candidato
a possibilidade de confrontar o resultado do exame
, o que, à vista dos elementos de prova coligidos, tenho ter sido observado na hipótese vertente.

Oportuno destacar, aqui, como bem demonstrado pelo Instituto AOCP em seu contrarrazoado (id. 6750721, p. 5), que o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido à ora apelante, contendo todas as informações sobre a forma como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios que deram azo à contraindicação, não restando, pois, evidenciada a cogitada violação aos princípios da isonomia e legalidade.

Vale destacar que a apelante, ora autora da ação, foi inicialmente “contraindicada” no exame psicossomático. Ato contínuo, o Conselho Regional de Psicologia interpôs requerimento junto ao Ministério Público, que ocasionou a retificação do edital (5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01//2018 - fls. 171/172) e a realização de novo procedimento de convocação, no qual, mais uma vez, a apelante restou contraindicada para exercício do cargo (fls. 173/174).

A primeira norma
editalícia estipulava o descumprimento de 01 (um) dos 05 (cinco)
quesitos

como limite máximo para contraindicação dos candidatos avaliados,
ao tempo em que a nova norma editalícia limitava a contraindicação a partir do descumprimento de 02 (dois)
dos 05 (cinco)
quesitos avaliados.

Assim, a apelante foi excluída do certame por ter sido considerada contraindicada no exame psicossomático (4ª etapa), por duas vezes, na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 03 (três) quesitos considerados na avaliação – “Iniciativa, Sociabilidade e Franqueza”. Como se verifica, a própria redação original do edital já a eliminaria.

Diante de tais fatos, entendo que deva ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

E em levando em consideração o fato de que se deve prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto.

Em suma, como já dito, observo não ser possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica da candidata. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação, com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso.

Não é demais destacar, por fim, que este Eg. Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema relativo à legalidade
do Edital nº 01/2018/PMES, tendo entendido pela validade da contraindicação em exame psicotécnico realizado no exame, mormente quando a mudança do edital em nada influenciou na reprovação do candidato:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES. II. Todavia, no caso em exame, não há qualquer documento que corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral, seja para ilidir a conclusão sentencial de que “A contraindicação do autor se deu em razão de não ter atingido o mínimo de parâmetros esperados nas características exigidas” ou mesmo porque sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital. III. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5030096-70.2022.8.08.0024 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 13/12/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 01/2018-CFSD 2018 - ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. TJES. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0004690-95.2019.8.08.0038 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 05/04/2023.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Agravo interno prejudicado, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002124-37.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 20/06/2022.

Nesse aspecto, relembro que todos os candidatos concorrentes ao cargo em referência foram, em prol dos princípios da isonomia e vinculação ao edital, submetidos aos mesmos critérios avaliativos referenciados, e diversos deles foram aprovados, de modo que se revela no mínimo temerário reconhecer que em alguns casos houve a alegada subjetividade a justificar a anulação da avaliação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Vitória-ES, 20 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

***

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0013454-15.2019.8.08.0024

RETORNO DE AUTOS

(REFORMULAÇÃO)

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para reapreciar a matéria objeto do presente julgamento.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto por
BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA

contra a r. sentença que julgou improcedente o pleito de declaração da nulidade do ato de sua “contraindicação” na 4ª etapa (exame psicotécnico) do certame regulado pelo Edital nº 02/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018.

No início de julgamento, manifestei-me no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, no que fui acompanhada pelo eminente Des. Fabio Clem de Oliveira.

Em judicioso voto-vista, o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao presente apelo, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, determinando, ao final, submissão a novo exame psicotécnico.

Diante das razões declinadas no voto divergente, pedi o retorno dos autos para reapreciar a questão.

Consoante cediço, na dialética processual, notadamente diante da própria natureza de um órgão julgador colegiado, é natural a reformulação de posições diante das manifestações que se sucedem na apreciação de determinada matéria.

Tal possibilidade, inclusive, é assegurada pelo art. 941, § 1º, do CPC, segundo o qual “
o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente
”.

Nesta linha de intelecção, entendo por bem reformular o voto por mim lançado em sessão pretérita.

E assim o faço porque, no caso, o fundamento jurídico de presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo impugnado, tal como foi por mim ressaltado no voto de relatoria inicialmente proferido, não prevalece diante do quadro fático atinente ao certame em questão.

Quanto à realização dos exames psicotécnicos, consignei que a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de serem legítimos “
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
” (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).

Nesse contexto, ao reapreciar a matéria concluí que o exame psicotécnico impugnado nesta demanda é incapaz de vencer os critérios definidores de sua juridicidade.

Sem olvidar a divergência havida neste Egrégio Sodalício acerca do tema, alinho-me ao entendimento de que, no âmbito do certame regulado pelo Edital nº 02/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018, o exame psicotécnico aplicado é de duvidosa higidez sobretudo diante
(i)
da obtenção de resultado final em descompasso com a previsão editalícia de exame global do material produzido pelo candidato (item 14.2.4, do edital – fls. 39v),
(ii)
da denúncia promovida pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo ao MPES (fls. 67/70), apontando irregularidades na condução das referidas avaliações, bem como
(iii)
da retificação editalícia promovida no curso do certame, oportunidade em que se alterou o Edital para permitir que o candidato fosse contraindicado somente no não atingimento de 3 (três) e não mais apenas 1 (um) dos requisitos, o que corrobora a tese autoral de desconformidade na aplicação dos exames.

Neste sentido é o entendimento já sufragado por este órgão colegiado, por maioria de votos, no julgamento do recurso de apelação nº 0019589-43.2019.8.08.0024, em 11/05/2024, de relatoria do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar. Nulidade da Sentença. I.I. A teor da fundamentação levada a efeito pelo Recorrente, a Sentença seria nula, por não haver sido oportunizada a produção de prova técnica pericial, destinada a comprovar as irregularidades ocorridas na fase de avaliação psicossomática, na qual fora contraindicado e, portanto, desclassificado do concurso público. I.II. No transcorrer da instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação das partes para manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, consoante Despacho de fl. 355, porém, ambas permaneceram silentes, a teor da certidão de fl. 357. I.III. Aplica-se ao caso a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção”. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.317.820/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). I.IV. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II.I. “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022). II.II. Na hipótese, afigura-se evidenciada a prática de atos irregulares por ocasião da aplicação do teste psicossomático, uma vez que em contraposição ao que definido no item 10.3.3.4., o resultado final não foi obtido pela análise global do material produzido pelo candidato, além da utilização de testes em desconformidade com os parâmetros dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia. II.III. O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES ao analisar idênticas disposições editalícias apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica em comento. II.IV. Promoveu-se alteração editalícia no transcorrer do certame para permitir que o(s) candidato(s) fosse(m) contraindicado(s) somente se verificado o não atingimento dos percentuais esperados em 03 (três) ou mais características do perfil profissiográfico, sendo que originariamente tal contraindicação ocorreria se estes percentuais não fossem atingidos em ao menos 01 (uma) característica. II.V. Não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira. II.VI. Resultam presentes os requisitos para o provimento da pretensão recursal, no tocante à reintegração do Recorrente ao certame, sem contudo, obstaculizar eventual interesse do Recorrido em promover nova aplicação do Exame Psicotécnico. II.VII. “Esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame” (STJ; AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020). III. Recurso conhecido e provido.

Destarte, reconhecida a nulidade do ato administrativo que eliminou a Apelante do certame por ser “contraindicada” na 4ª fase, imperioso se faz determinar a realização de novo exame psicotécnico, em harmonia com a tese jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.009: “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.
”

Ante o exposto, e pedindo vênia a quem entende em sentido diverso,
REFORMULO
o meu voto para, na esteira da divergência inaugurada pelo eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto a fim de reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a Apelante do certame, determinando, outrossim, nova submissão da candidata ao exame psicotécnico.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na r. sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora